Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. Não tendo sido comprovada de plano a alteração da capacidade financeira do alimentante/agravante em relação ao período em que fixados os alimentos, deverá esta ser melhor apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.